Tribunal: TJMT
Processo: 1015971-25.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015971-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), LORI GASPARINI - CPF: 681.682.929-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GELDEIR DE NEGRO CINTRA - CPF: 028.859.831-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA - CPF: 039.865.621-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR SALES DA SILVA - CPF: 090.150.037-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MILANY DAIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 030.488.791-96 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURIAN DUARTE ALENCAR ANTONIETTI - CPF: 053.148.566-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAILSON DE FERNANDO - CPF: 037.101.928-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO TELES - CPF: 825.705.669-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA SEBASTIANA ARRUDA - CPF: 011.741.551-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEYRE LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 004.892.221-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA PEREIRA DA FONSECA - CPF: 188.073.778-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SVETLAINE FERNANDES REIS - CPF: 018.777.071-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR BUENO - CPF: 236.102.399-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO ROESNER - CPF: 962.410.809-97 (VÍTIMA), STANLEI ROCHA DE SOUZA - CPF: 519.287.522-68 (VÍTIMA), VANDERLEI DE SOUZA REIS - CPF: 985.502.765-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, DENEGOU-A.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
1.

PRELIMINAR:
1.1. EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PEDIDO NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO TJMT –
2. MÉRITO:

2.1.

EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA NÃO CARACTERIZADO –
PLURALIDADE DE ACUSADOS E COMPLEXIDADE DA DEMANDA - PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM CERTO ELASTÉRIO NA MARCHA PROCESSUAL –
2.2.

PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES PERPETRADOS – EXISTÊNCIA DE OUTRO REGISTRO CRIMINAL – PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS -
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E, NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM
.

1.

No tocante à tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, extingue-se parcialmente o
habeas corpus
impetrado em benefício do réu, porquanto esta ressaiu apreciada em
writ
pretérito, tratando-se de evidente a reiteração de pedido, apta a ofender o princípio da coisa julgada.

2.

Não há falar em excesso de prazo, se as circunstâncias fáticas e processuais justificam o maior elastério na marcha do feito, notadamente a pluralidade de acusados, aparentemente assistidos por causídicos distintos, o desmembramento do processo, a demora na apresentação das respostas à acusação e o tempo necessário para a intimação das múltiplas testemunhas arroladas pelas partes.

3.

Se as razões de decidir indicam, com base nas circunstâncias fáticas contidas nas provas dos autos, a necessidade da medida segregatícia cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas atribuídas ao paciente, da sua evidenciada periculosidade social e do risco de reiteração delitiva, resta incabível a revogação da clausura ou a sua substituição por restrições menos gravosas, esta última amparada no teor do art. 282, § 6.º, do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS

PACIENTE:

LORI GASPARINI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo 7.º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, por
manter
a prisão preventiva decretada nos autos da ação da penal n.º
1015206-93.2021.8.11.0042
, destinada à apuração dos crimes de
organização criminosa

(art. 2.º, § 3.º, da Lei n.º 12.850/2013)
,
estelionato

(art. 171,
caput
, do CP)
e
lavagem de dinheiro

(art. 1.º,
caput
, da Lei n.º 9.613/98).

Contextualizando os fatos, a impetrante esclarece que o paciente foi preso na data de
07/10/2021
, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, encontrando-se em tal condição até o momento, porquanto indeferido o pedido de revogação da prisão formulado perante o d. juízo
a quo
, nada obstante a benesse tenha sido concedida a todos os demais denunciados naquela ação penal.

A ilustrar o constrangimento ilegal, destaca que
a prisão do paciente vigora por tempo excessivo
, pois segregado há mais de
657 dias
e sequer se iniciou a fase instrutória, visto que a audiência de instrução ressaiu designada para o dia
31/08/2023
.

Destaca, outrossim, que se revela
inidôneo o fundamento utilizado para a imposição e manutenção da custódia cautelar
, consistente no fato de ser líder de organização criminosa e de perpetrar delitos do interior do ergástulo público, por tratar de mera presunção, o que se mostra vedado pelo ordenamento jurídico.

Acrescenta ao raciocínio
a tese de ausência de contemporaneidade da custódia
, pois os fatos descritos na denúncia teriam sido perpetrados no ano de 2019, ínterim no qual não sobrevieram indícios da prática de novos delitos.

Com fincas em tais argumentos,
a subscritora da inicial requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-lhe medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instruem o processo os documentos de ID 174828187 ao ID 174828189.

A ação foi distribuída por prevenção, nos termos da certidão de ID 174854198.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

por meio da decisão de
ID 175229198, e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas e encartadas no ID 177003678.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 177256221, opina pela
denegação

da ordem vindicada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO – REITERAÇÃO DE PEDIDO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao que se depreende da certidão de ID 174854198, a vertente ação constitucional foi distribuída a esta Relatoria por
prevenção
, porquanto oriunda da denominada operação
“
RESARCIRE
”
,
deflagrada para a apuração da prática dos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, em tese, perpetrados por treze pessoas.

Nesse diapasão, vislumbra-se que fora anteriormente impetrado em benefício do ora paciente o
habeas corpus
n.º 1022800-90.2021.8.11.000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal na data de
18/03/2022
, quando, por unanimidade,
extinguiu parcialmente a ação sem resolução do mérito
e, na parte conhecida,
denegou a ordem
, nos termos da ementa que ora se colaciona:

“HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA –
1. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA QUE RESTOU PREJUDICADA
– EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E RECEBIDA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA –
2. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO LIBERATÓRIA AO CORRÉU –
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA ENTRE OS ACUSADOS
–
CORRÉU IDOSO E PORTADOR DE PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS
–
PACIENTE INDICADO COMO LÍDER DA ORCRIM
–

3. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL
– INOCORRÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – CRIMES DE AÇÃO PERMANENTE QUE SE PROTRAEM NO TEMPO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
PRECEDENTES

DO
STJ – 4.
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

(...)
3
.
Os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, pelos quais o paciente foi denunciado, são de ação permanente cujas condutas se protraem no tempo, de modo que, mesmo tendo as investigações se iniciado no ano de 2020, a ação dos seus membros perpetuou-se no decorrer dos anos, máxime porque consta nos autos que os ilícitos se deram em data não especificada, todavia, a partir de 2018, a afastar a alegação defensiva de que édito segregatício datado de 2021 seja extemporâneo
.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito, e, no que admitida, denegada”.
(
Habeas Corpus
n.º 1022800-90.2021.8.11.0000, trânsito em Julgado em
06/04/2022
)

No cenário posto,
denota-se que o pleito de
revogação da custódia preventiva amparado na tese de ausência de contemporaneidade
ressaiu rechaçado em situação pretérita, traduzindo-se, pois, em
reiteração de pedido
já apreciado por este e. Tribunal de Justiça
, atuação esta vedada pelo ordenamento jurídico, se não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria.

In casu
, incontestavelmente, há identidade jurídica entre o mencionado pedido e aquele outrora analisado e, inexistindo fato novo para justificar a atual prestação jurisdicional, neste ponto,
descabe o prosseguimento do remédio heroico
, sob pena de violar os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Acerca da temática, este eg. Tribunal de Justiça dispõe que “
(...)
A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ”.
(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
à
tese de ausência de contemporaneidade da prisão
,

fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3.º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No tocante às teses remanescentes, firmadas sob a ótica de excesso de prazo da prisão preventiva e ausência de fundamentação do decreto constritivo, estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para constituição válida e regular do
mandamus
e, uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ao que se depreende das informações judiciais, a prisão preventiva do paciente
L
ORI GASPARINI
foi decretada na data de
20/09/2021
, nos autos n.º 1007789-89.2021.811.004, com o fim de
garantir a ordem pública
, precipuamente em razão da probabilidade do cometimento de novas infrações, da gravidade concreta dos crimes, do seu envolvimento com o crime organizado e existência de ação penal pretérita em seu desfavor.

Tal decisão
não
foi trazida à baila pela impetrante a título de prova pré-constituída, razão pela qual colaciona-se breve excerto do seu teor, a fim de trazer maior clareza à temática,
verbis
:

“(...) As provas coligidas, até o momento, apontam que o representado
LORI GASPARINI
é o líder da organização criminosa, o qual é responsável por todos os golpes aplicados e técnicas empregadas
,
exercendo, assim, o monopólio das ações perpetradas pela ORCRIM
e, por conta disso, todo o recurso financeiro obtido com os crimes possui como beneficiário o implicado e sua esposa,
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
.

Importa ressaltar que,
há época da apreensão do aparelho celular, objeto da análise,
LORI
estava recluso no Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC de onde praticava os crimes
, de modo que mesmo preso o implicado conseguia perpetrar seus delitos, arrecadando um imenso volume de recursos financeiros. Entretanto, atualmente, o investigado está em regime semiaberto, fazendo uso de tornozeleira eletrônica

Consta na representação que, além de ser o principal responsável na aplicação dos golpes,
as funções e determinações para os demais integrantes do grupo criminoso são estipuladas por
LORI
,
como por exemplo: ele quem solicita as contas bancárias utilizadas nos crimes; ordena o momento de ir até a agência bancária sanar o dinheiro; determina a sua esposa
LAUANY MIRELLY
fazer a contabilidade dos recursos obtidos; exige a entrega do aparato material para conseguir aplicar os golpes, como aquisição de “chips” no presídio, entre outros. (...)

Conta no Relatório Técnico 100/2020/GCCO que o investigado
LORI

GASPARINI
narra, em um áudio, a metodologia adotada por ele na prática dos crimes de estelionato
, o áudio não releva todo o procedimento utilizado até a sua concretização, no entanto, fica evidente qual é a estratégia utilizada pelo criminoso. Vejamos:

“
Ó, então você vai fazer o seguinte, é o seu chip é quarenta e sete, né? Você tem a OLX baixado no aparelho, não tem? Ééé, ixe, você vai ter que baixar o whatsapp, nesse quarenta e sete aí, ééé cê vai baixar o whatsapp no quarenta e sete,e vai lá na região quarenta e sete éé, pega duas, três moto que você vê que vai vender. Aí vocêchama eles na conversa, tudo, parará parará, fala que você tem interesse na moto, eles vão te passar a foto e tal e aí aí você vai na linha com ele. Cê vai na linha, né? A hora que você for na linha, você vai ver se ele é peixe ou não! Se ele for gado ounão! Se ele for gado, que acontece, vamos supor que você olhou lá, vamos supor uma CG Titan 150, aí você tem a moto lá que você já conversou, que que cê vai fazer, você vai pedir pra ele, ó, mandar uma proposta pra ele, cê vai falar: “Pode tirar a moto daOLX que eu tenho interesse”, mas nesse meio tempo que você vai conversando com ele, né? Que você vê que ele é de boa, você vai pegar uma moto igual a dele em outro Estado e vai postar lá, mais barato, entendeu? Que daí a hora que vim os compradores pra você, você vai pegar a moto do cara e jogar lá! Aí eu te explico devagarinho daí, mas o primeiro passo é esse
”. (Id. 56636345 – Pág. 8)

(...) As investigações demonstram que,
num período de aproximadamente 03 (três) meses,
dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, o suspeito
LORI
teria aplicado inúmeros golpes, obtendo um rendimento ilícito
de
R$ 389.641,03 (trezentos e oitenta e nove mil seiscentos e quarenta e um reais e três centavos)
,
conforme se extrai do Relatório Policial nº 27/2021/GCCO/NI (Id. 56636348 – Pág. 49/58).

Ademais, importa consignar que, os investigados
LORI GASPARINI
e
VALDENIR BUENO
possuem antecedentes criminais.
Além disso,
há elementos que apontam que o investigado
LORI GASPARINI
mesmo estando recluso no Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC, praticava os ilícitos penais descritos.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o
periculum libertatis
dos investigados, artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.”.
(SIC – PePrPr n.º 1007789-89.2021.8.11.0042,
ID
65404060
) – GRIFEI.

A autoridade tida por coatora informou, outrossim, que o mandando de prisão expedido em desfavor do ora paciente
ressaiu cumprido
na data de
07/10/2021
,
persistindo segregado até o atual momento
, porquanto ainda se fazem presentes os requisitos e fundamentos outrora delineados.

Na mesma oportunidade, destacou que, na data de
20/01/2022
, o Ministério Público
ofereceu denúncia
em desfavor de
LORI GASPARINI
e
outras 12 pessoas
,
atribuindo-lhe a prática dos delitos previstos no
a
rt. 2.º, § 3.º, da Lei n.º 12.850/2013 c/c art. 171,
caput
, do CP c/c o art. 1.º,
caput
, da Lei n.º 9.613/98
.

Cumpre dizer que a impetrante colacionou a peça inicial, encartada no ID 174828187.

Em arremate, a autoridade destacou que a
exordial acusatória foi recebida em
07/02/2022
e, atualmente, o feito aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia
31/08/2023.

Feitas tais ponderações, passa-se à análise das teses colacionadas pela impetrante.

1.

Do alardeado excesso de prazo:

No tocante à temática, conquanto a impetrante sustente que a prisão preventiva imposta ao paciente vigora por tempo excessivo, aproximadamente
657 dias [01 ano e 10 meses], com o acréscimo de que
sequer se iniciou a fase instrutória,
não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
writ
.

Como é cediço, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, ao contrário, admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado com juízo de razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
” (RHC 140.433/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

No caso concreto, denota-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
treze pessoas
, quantitativo o qual, por si só, causa maior elastério na marcha processual, porquanto todos precisam ser citados [um deles foi citado por edital], constituir advogado e apresentar resposta à acusação, para, então, possibilitar o início produção de provas orais, à luz do devido processo legal.

Extrai-se dos andamentos virtuais da ação penal n.º 1015206-93.2021.8.11.0042, que, na data de
29/07/2022
, a autoridade judiciária procedeu ao
desmembramento
do feito, após acolher pedido defensivo do codenunciado
Gledeir de Negro Cintra
, ocasião em que destacou a
inércia do ora paciente
na apresentação da resposta à acusação, nos termos em destaque:

“(...) A DENÚNCIA foi oferecida na data 20/01/2022 e, em 07/02/2022, houve o RECEBIMENTO desta com a determinação para que os acusados apresentassem resposta à acusação, sendo que, dos 13 (treze) denunciados penas 04 (quatro) apresentaram, sendo eles: 1 o requerente Geldeir de Negro Cintra; 2 Rosangela Sebastiana Arruda; 3 Rosimeyre Lima do Nascimento e; 4 Valdenir Bueno.

Alega que
09 (nove) dos réus deixaram de apresentar resposta à acusação, sendo eles: 1 Lori Gasparini
; 2 Lauany Mirelly Ribas Moura; 3 Odailson de Fernando; 4 Neurian Duarte Alencar Antonietti; 5 Wederson Ferreira da Costa; 6 Silvia Pereira da Fonseca; 7 Pedro Teles; 8 Milany Daiane da Silva Xavier; e 9 Agenor Sales da Silva. (...)

Quanto ao pedido de desmembramento,
tenho como razoável o desmembramento do feito em face do grupo mais atuante da suposta organização criminosa, devendo este permanecer em face de Lori Gasparini; Lauany Mirelly Ribas Moura; Geldeir de Negro Cintra, Valdenir Bueno e Odailson de Fernando
e novos autos serem formados em face dos demais denunciados,
por ser mais conveniente à instrução processual e não se alongar demasiadamente a custódia de Lori Gasparini
. (...)”
(
sic –
Decisão de

ID 91242443 – Ação Penal
1015206-93.2021.8.11.0042, Pje 1.º Grau
)
.

Somado a isso, há que se sopesar a
complexidade dos fatos submetidos à apuração
[delito de organização criminosa, quatro crimes de estelionato e de lavagem de dinheiro, com atuação em diversos Estados da Federação]; os
diversos causídicos existentes nos autos e os reiterados pleitos de revogação das custódias dos clientes
, alguns deles exitosos, bem como o
extenso procedimento a ser adotado para o êxito da realização da audiência de instrução e julgamento
, dadas as diversas testemunhas a serem intimadas para a mencionada solenidade [sendo
09 delas arroladas
em comum pelas partes,
05 indicadas
pela defesa do acusado
Geldeir
e outras
05 listadas
pela defesa do réu
Valdenir Bueno
], sem prejuízo das
intimações dos réus para os devidos interrogatórios.

Logo, apesar de louvável a preocupação da i. Defesa com o tempo do encarceramento provisório do favorecido nessa ordem, a insatisfação com a relativa demora na solução da fase do sumário da culpa encontra suporte em fatores concretos que justificam o alargamento do trâmite processual,
sem que tenha havido descaso do i. órgão de acusação ou da d. autoridade judiciária na condução do feito.

O caso concreto amolda-se à jurisprudência firmada pelo c. STJ, nos termos dos arestos que segue,
in verbis
:

“(...) 7. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

8. Observa-se que
a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular.
Vale enfatizar que se trata de
ação penal relativamente complexa, diante da pluralidade de réus (4),
com
advogados distintos e de condutas criminosas, extenso número de testemunhas,
com interceptações telefônicas, além da necessidade de expedição de cartas precatórias e
da análise de pleitos incidentais de revogação das prisões preventivas, tudo a contribuir para demora na marcha processual
.

9. Para a caracterização do excesso de prazo,
a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie,

uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial e apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade
. (...)”
(AgRg no HC n. 630.183/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021.) – destaquei.

Desta feita, inviabiliza-se o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto não caracterizada a desídia das autoridades públicas na condução do feito, sendo a marcha do processo uma pouco mais lenta justificada em fatores concretos, sem que se apresente desarrazoada, ao menos por ora.

2.

Da ausência de fundamentação do decreto constritivo:

Neste ponto, malgrado a impetrante sustente que os argumentos utilizados para justificar a custódia do paciente, calcada na garantia da ordem pública, se traduzem em mera presunção, conclui-se que
o raciocínio não merece prosperar.

Com efeito, dessume-se do decreto constritivo que as ponderações realizadas pela autoridade tida por coatora ampararam-se no
Relatório Técnico nº 100/2020/NI/GCCO
, confeccionado pela Polícia Civil, a partir da análise dos dados constantes no aparelho celular SAMSUG GALAXY J5-PRIME apreendido no interior de uma das celas do Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC, assim como no
Relatório Policial nº 27/2021/GCCO/NI
, no qual foram individualizadas as pecúnias obtidas ilicitamente pelo grupo e as respectivas alocações.

A teor do exposto pelo magistrado
a quo
, o Delegado de Polícia logrou extrair
indícios
acerca das funções exercidas por cada um dos integrantes da organização criminosa, incluindo a possível liderança do paciente, o
modus operandi
para o êxito das condutas ilícitas, assim como delinear os investimentos realizados com os lucros ilícitos obtidos pelo grupo, sendo estes utilizados para fundamentar a prisão do paciente e ilustrar a necessidade de acautelar o meio social e impedir a reiteração de novas condutas ilícitas.

Nessa ordem de ideias, a atuação da autoridade tida por coatora
não representa mera ilação
, mas sim o apontamento das particularidades produzidas na fase inquisitiva, que certamente serão melhores elucidadas sob o crivo do contraditório. Não se olvida, ademais, que a via eleita não comporta o revolvimento dos elementos até então produzidos, tampouco permite desconstituí-los, mesmo porque,
in casu
, foram reputados válidos e suficientes para o oferecimento da denúncia e a individualização das condutas ilícitas realizadas por cada um dos suspeitos.

Destarte, a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública revela-se adequada, pois o fato de ser o paciente o suposto líder da organização criminosa, assim como aparentemente exercer tal função enquanto se encontrava no interior de ergástulo público refletem a
gravidade concreta
das suas condutas, a qual se traduz em argumento válido para tal desiderato, nos termos firmados pela jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA.

PERICULOSIDADE DO ACUSADO.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA 64 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 4. No particular, o
agravante é acusado de ser líder de uma complexa e estruturada organização criminosa
, destinada à prática de crimes de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Ademais, a partir de conversas extraídas do Whatsapp e comprovantes de depósito bancário, constatou-se a negociação de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes e
grande movimentação financeira entre os membros da organização criminosa.
(...).”
(AgRg no RHC n. 176.377/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) – destaquei.

Outrossim, a prisão preventiva do paciente se faz necessária no intuito de cessar a atuação da organização criminosa e, nesse viés, a jurisprudência dispõe que a
“manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009)" (HC n. 371.769/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2017).
(AgRg no RHC n. 159.116/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) – destaquei.

Sob outro viés, a autoridade tida por coatora também destacou que
“
LORI GASPARINI
e
VALDENIR BUENO
possuem antecedentes criminais
. Além disso, há elementos que apontam que o investigado
LORI GASPARINI
mesmo estando recluso no Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC, praticava os ilícitos penais descritos”
(sic – ID 65404060 - Pág. 15).

Como é cediço, tal peculiaridade atrai a jurisprudência do c. STJ no sentido de que
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 766.592/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) – destaquei.

Seguindo essa linha intelectiva, esse eg. Sodalício editou o
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT que preconiza “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(Enunciado Orientativo n.º 6 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente amparada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto a sua real periculosidade e à gravidade concreta das condutas ilícitas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não há motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública.
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Com efeito,
m
antêm-se
os termos do decreto constritivo ora hostilizado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO
o

habeas corpus
impetrado em prol do paciente
LORI GASPARINI
,
apenas

no que tange
à tese de
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva
,
fazendo-o sem exame do mérito, com fulcro no art. 3.º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC. Na parte remanescente, atinente ao pedido de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo e ausência de fundamentação do decreto constritivo,
DENEGO A ORDEM
, mantendo vigente a prisão preventiva decretada em 1.ª instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023